Tribunal: STF
Processo: RE 79113
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
LOCAÇÃO. - DECRETO 24.150/34. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVE ALUGUEL
PARA O CASO DE RENOVAÇÃO.
VALIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 30
E 13 DO DECRETO 24.150/34. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO
QUER QUANTO A VALIDADE DA CLÁUSULA, QUER QUANTO A SUCUMBENCIA. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.